Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004274-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: FABIO ANTONIO DA SILVA Advogado(s):LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA, ALBERTO BATISTA COSTA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISCREPÂNCIA NA QUANTIDADE DE PARCELAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIRETOS EM FOLHA. DEPÓSITO JUDICIAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional ajuizada por Fábio Antônio da Silva, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em folha relativos ao contrato impugnado, autorizando o depósito judicial do valor de R$ 411,61 e proibindo a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que, com base em cognição sumária, suspendeu os descontos diretos nos proventos do agravado, diante de possível divergência contratual quanto ao número de parcelas pactuadas no contrato de empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão dos descontos revela-se adequada e proporcional diante da verossimilhança da alegação autoral de divergência entre o contrato formalizado e o que está sendo executado, notadamente quanto à quantidade de parcelas, o que impacta diretamente no custo total da operação. A medida não extingue a obrigação contratual, apenas redireciona o pagamento para depósito judicial do valor de R$ 411,61, constante do próprio contrato apresentado pelo banco. O risco de prejuízo à instituição financeira encontra-se mitigado, uma vez que a exigibilidade do valor contratual foi mantida mediante consignação judicial e a decisão não impede a cobrança futura em caso de inadimplemento do autor. A concessão da tutela visa preservar o equilíbrio contratual e evitar danos irreparáveis à parte hipossuficiente, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão provisória de descontos em folha de pagamento é cabível quando há verossimilhança quanto à alegação de divergência substancial no contrato de empréstimo. O depósito judicial do valor que o consumidor entende devido é medida idônea para resguardar o interesse do credor enquanto perdurar a controvérsia. A tutela provisória em favor do consumidor não impede a retomada da cobrança em caso de improcedência da ação revisional. A inversão do ônus da prova pode ser determinada em sede de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004274-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravado FABIO ANTONIO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora